Tribunal: TJDFT
Processo: 0724839-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724839-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LUIS RICARDO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília [IDs origem 97688264 (EMD) e 96578549], que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo recorrente em desfavor de LUIS RICARDO DE SOUSA, indeferiu o pedido de baixa do bloqueio que recai sobre o veículo objeto da lide junto ao sistema RENAJUD. O agravante almeja a reforma da decisão agravada, aduzindo, para tanto, que o veículo objeto da lide foi apreendido, o qual atualmente encontra-se em sua posse, ocorrendo, portanto, a consolidação desta desde então. Neste contexto, requer o provimento do presente recurso para que seja cancelada a restrição RENAJUD incidente sobre o veículo em torno do qual gira controvérsia na origem. O Juízo a quo, na decisão recorrida, indeferiu tal pedido, por entender que, de acordo com a legislação de regência (Decreto-Lei n° 911/69, art. 3o, § 1o), o prazo da purga da mora somente começa a fluir com a angularização da relação processual. Destaca que nos autos originários o réu/agravado ainda não foi citado ou intimado do ato, e por isso reputa como não sendo crível a contagem do prazo, antes que a parte demandada tome ciência do fato. Em suas razões recursais, o recorrente, no ensejo, sustenta que o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias, após executada a liminar de busca e apreensão; e não a contar da citação do devedor fiduciário, como considerado pelo Juízo de primeiro grau. Segundo o defendido, ultrapassado o prazo quinquenal retro mencionado, se consolida a posse em prol do credor, devendo, portanto, ser retirada a restrição junto ao sistema RENAJUD. Faz referência a precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso vertente. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência postulada. No mérito, requer que “(...) seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão dos autos, tendo em vista o indeferimento do pedido de consolidação da posse e retirada da restrição renajud, sob o fundamento de que o prazo da purga da mora começa a fluir com a angularização da relação processual e perfectibilização do ato de busca e apreensão e citação. No entanto, importante salientar que após expirado prazo legal para purga da mora, que se inicia a partir da execução, consolida-se a posse e propriedade do bem nas mãos do Banco Autor.” (ID 27797440) É o breve relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I e II), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 27797442), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No particular, conquanto a parte agravante postule unicamente a concessão de efeito suspensivo ativo, com base em uma interpretação que leva em consideração todo o conjunto da postulação, à luz do disposto no art. 322, § 2o, do CPC, receberei o pedido de tutela de urgência apenas como um pedido de antecipação da tutela recursal, por ser a espécie das tutelas de urgências que melhor de adéqua à pretensão reformatória ora em apreço. Nessa perspectiva, tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, e que também visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão antecipatória buscada pela parte agravante não atende a todos pressupostos legais, carecendo, sobretudo, da urgência atrelada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. Explico. Acerca do tema nodal em torno do qual orbita o presente recurso já há farta orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça no sentido de considerar que prazo inicial da purgação da mora, nas ações de busca e apreensão, ocorre automaticamente com a apreensão do veículo, sem necessidade de aguardar a citação do devedor. Nesse sentido, vale citar os mais modernos precedentes que seguem nessa linha de entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. BAIXA DA RESTRIÇÃO NO RENAJUD APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSIBILDIADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, § 1o, prevê que cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, enquanto que o § 2o dispõe que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo do § 1o. 2. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 3. Não há exigência legal de prévia citação do devedor fiduciário para que se inicie o prazo para purgar a mora. A permanência da restrição do veículo perante o RENAJUD, depois da apreensão do veículo e do escoamento do prazo previsto no Decreto-Lei 911/69, inviabiliza o exercício pleno da propriedade pelo credor fiduciante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1346969, 07050393320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD. VEDAÇÃO RESTRITA AO PRAZO DE PURGA DA MORA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DECRETO-LEI No 911/69. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 29 DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, a propriedade e a posse do bem se consolidam em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo e citação do Réu, caso o devedor fiduciante não promova a purgação da mora no prazo legal. 2. A limitação judicial imposta, de restrição de transferência do bem sub judice, deve perdurar somente enquanto não esgotado o referido prazo concedido ao devedor para pagar a dívida, sendo desnecessário aguardar o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação. 3. Privar o credor de exercer as faculdades arroladas no art. 1.228 do Código Civil quando já tiver se tornado o real proprietário do bem é medida ilegal, que nitidamente atenta contra o resultado útil do processo. 4. Conforme enunciado da súmula no 29 do TJDFT, "Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969". 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1347383, 07029434520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 3o, § 3o, DO DECRETO-LEI N.o 911/69. RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/09 que cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem. Complementa o §2o do mesmo dispositivo que no prazo mencionado o devedor poderá paga a integralidade da dívida. 2. O termo inicial do ato processual deflagrador do prazo para purgação da mora se inicia com o cumprimento da medida de busca e apreensão do bem, e não da citação do devedor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1245007, 07037007320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A despeito dos fortes elementos robustecedores da probabilidade do direito asseverado pelo banco agravante, no caso vertente, não vislumbro a presença do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, eis que não identifico iminente prejuízo concreto ao recorrente em aguardar o julgamento do mérito do recurso à baila pelo Colegiado, momento no qual, após a devida instrução dos autos, com obediência ao devido processo legal, o Direito invocado será melhor apreciado em cotejo com os elementos fático-processuais despontados dos autos. Ancorado nessas ponderações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada, via postal (ID origem 95463647) para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator